Tribunal: TJDFT
Processo: 0738196-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO. PESQUISA. SNIPER. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade quando o beneficiário da justiça gratuita for vencido. A execução das obrigações decorrentes da sucumbência dependerá da demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça de existir.

2. É ônus do credor da verba honorária demonstrar que houve alteração da situação econômica do beneficiário da justiça gratuita e assim promover o cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Não se admite a utilização dos sistemas à disposição do Juízo quando não há indícios de que houve alteração da situação financeira do devedor.

4. Agravo de instrumento desprovido.